Tribunal: TJMT
Processo: 1021167-93.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021167-93.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA CHAGAS - CPF: 006.320.361-84 (APELANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO. PRECLUSÃO. BLOQUEIO JUDICIAL REGULAR (SISBAJUD/BACENJUD). UTILIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DO
LIMITE DO
CHEQUE ESPECIAL. JUROS LEGÍTIMOS E NÃO ABUSIVOS. LAUDO UNILATERAL INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença de improcedência em ação na qual o autor atribui ao
Banco
suposta irregularidade na gestão de bloqueio judicial e, por consequência, cobrança indevida/abusiva de juros de cheque especial, com pedidos de repetição do indébito e danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) cerceamento de defesa por julgamento antecipado e indeferimento de perícia; (
ii
) existência de irregularidade no bloqueio judicial e na escrituração do saldo disponível; (
iii
) abusividade dos juros e cabimento de restituição e danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando as partes requerem julgamento antecipado e o conjunto documental é suficiente, operando-se preclusão lógica quanto à prova pericial; inversão do ônus da prova não dispensa demonstração mínima do fato constitutivo.

4. O bloqueio judicial incide sobre o saldo credor livre e disponível, não alcançando limites de crédito, de modo que a indisponibilidade de numerário não se confunde com débito bancário; se o correntista, ciente da constrição, realiza transações superiores ao saldo efetivamente livre, ativa por opção própria a linha de crédito do cheque especial, legitimando a incidência dos encargos correspondentes.

5. Laudo contábil unilateral fundado em premissa incompatível com a indisponibilidade do valor constrito não comprova abusividade; os extratos permitem aferição objetiva dos encargos e, ausente demonstração concreta de discrepância relevante frente à média de mercado, é excepcional a intervenção revisional, ficando afastadas a repetição do indébito e a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Apelação cível desprovida. Honorários sucumbenciais majorados, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

Tese de julgamento: “1. O pedido de julgamento antecipado formulado pela parte implica preclusão lógica quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial. 2. Bloqueio judicial via
Sisbajud
/
BacenJud
não se confunde com débito bancário e não torna abusiva a cobrança de juros de cheque especial quando o correntista utiliza voluntariamente limite de crédito para movimentar valores acima do saldo livre. 3. A revisão de juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade e de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, sendo insuficiente laudo contábil unilateral assentado em premissas fáticas distorcidas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, 370; CDC,
arts
. 6
.
, VIII, e 51, § 1
.
; Portaria n
.
3/2024, art. 17, § 2
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n
.
1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ,
AgInt
no
AREsp
n
.
1.745.386/SP, Rel. Min. Raul Araújo; TJMT, Apelação n
.
0012228-85.2018.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
F
Á
BIO DE OLIVEIRA CHAGAS
contra a sentença proferida pelo Dr. Luiz
Antonio

Sari
,
MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1021167-93.2025.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial referente à revisão de encargos bancários e compensação pecuniária por abalos sofridos, com honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor
da
observad
a
a gratuidade deferida (ID. 346101851).

Em suas razões (ID. 346101853), o Apelante alega, em síntese, preliminarmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, sustentando que o juízo desqualificou o seu laudo técnico contábil como mera prova unilateral e ignorou o imperativo legal de inversão do ônus da prova. No mérito, argumenta a existência de prática comercial abusiva e a inaplicabilidade do princípio pacta sunt servanda, asseverando que a instituição financeira teria gerido de maneira ilícita um bloqueio judicial no importe de R$ 1.869,24, tratando a referida constrição como se fosse um débito permanente na conta, o que teria reduzido artificialmente seu saldo e o forçado indevidamente à utilização do limite de cheque especial, submetendo-o a juros exorbitantes que chegaram a 66,27% ao mês, razão pela qual pugna pela adequação das taxas à média de mercado do BACEN, repetição do indébito em dobro no montante de R$ 23.855,91 e fixação de indenização por danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 346101856, alegando que o bloqueio em questão possui natureza exclusivamente judicial, tendo sido operado de forma automática pelo Sistema
BacenJud
mediante ordem da 3a Vara Cível de Rondonópolis, não constituindo ato ilícito ou qualquer falha na prestação do serviço.

Aduz
ainda
que, a despeito da indisponibilidade de parte do numerário gerada pelo bloqueio, foi o próprio Apelante quem optou por continuar movimentando a conta e a utilizar o limite do cheque especial sem providenciar a respectiva cobertura de fundos, o que atraiu de forma lícita, natural e contratual a incidência dos juros de mora e encargos remuneratórios,
defendendo a
total desnecessidade de perícia técnica contábil face à clareza documental dos extratos, bem como pela inexistência de indébito a ser repetido e pela patente ausência de danos morais indenizáveis,
pugnando pelo desprovimento do recurso e
manutenção integral da sentença
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo

e preparado (ID.
346961879
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Cerceamento de defesa

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o Apelante argui a nulidade da sentença, asseverando que o magistrado
a quo

tolheu seu direito de defesa ao julgar antecipadamente a lide, desprezando o pedido de inversão do ônus da prova à luz do Código de Defesa do Consumidor e desqualificando o laudo técnico contábil colacionado com a inicial sob a pecha de
“
prova unilateral
”
.

Ocorre que a
referida preliminar esbarra

em intransponível óbice processual
, pois, c
omo é
cediço
, a direção da instrução probatória é prerrogativa do juiz, destinatário final da prova, que detém o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, procedendo ao julgamento antecipado quando o acervo documental for suficiente para o desate seguro do litígio (
arts
. 355, I, e 370 do CPC).

Não bastasse isso, especificamente
n
o caso vertente,
observa
-se que
ambas as partes
, após a fase postulatória, requereram expressamente o julgamento antecipado do mérito
,
conforme se vê da petição em
ID
.
217723259 e chancelado na sentença.

Nesse contexto, a insurgência veiculada em sede recursal contra a ausência de produção de prova pericial contábil judicial, quando a própria parte declinou do seu direito de produzi-la no momento processual oportuno, consubstancia inegável preclusão lógica.

Em casos como tais, o
ordenamento jurídico pátrio repudia o comportamento contraditório (
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
), sendo
uníssona
a jurisprudência
ao afastar a tese de cerceamento de defesa invocada por quem, expressamente, requereu o julgamento da lide no estado em que se encontrava
,
a exemplo
do seguinte precedente
deste Sodalício
:

“
APELAÇÃO
-
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
-
PROVA TESTEMUNHAL
-

PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

-
PRECLUSÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa
. (TJMT. N.U 0012228-85.2018.8.11.0004, rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges
,
Gab
2 - 4a Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2024,
DJe
01/10/2024)
(
g.n
.)

N
o tocante à inversão do ônus da prova (art. 6
.
, inciso VIII, do CDC), impende ressaltar que tal instituto não
se destina a
eximir o consumidor do encargo de colacionar aos autos a demonstração mínima e verossímil dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC)
, conforme entendimento assente no STJ,
in
verbis
:

“(...)
Consoante orientação jurisprudencial desta Corte, "a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
"
(
AgInt
no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 15.6.2018).
(...)”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.745.386/SP, rel
. Min.
Raul Araújo,
4a
Turma,
j.
12/4/2021,
DJe
12/5/2021)
(
g.n
.)

Cabe também frisar, por oportuno, que o Apelante estava ciente deste entendimento, quando interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança combatida, ocasião em que o recurso foi desprovido por esta Câmara, em recurso de minha relatoria, que assim abordou a questão:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS.
PROVA UNILATERAL
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir
. (...)
4.
A alegação de abusividade dos juros foi instruída com laudo unilateral, sem submissão ao contraditório, o que impede sua aceitação em sede de cognição sumária
.

5. A jurisprudência do STJ (Súmula 380 e Tema 54)
exige dilação probatória para reconhecimento de abusividade contratual, não sendo suficiente a propositura da ação revisional para afastar a mora
.
(...)
Tese de julgamento: “1.
A concessão de tutela de urgência para suspender cobrança de encargos bancários exige prova robusta da abusividade, não sendo suficiente prova unilateral desacompanhada de contraditório
.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1032170-54.2025.8.11.0000,
rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
Gab

2
–

5a
Câmara de Direito Privado,
j.
04/11/2025,
DJ
e
07/11/2025)
(
g.n
.)

Logo, a
apresentação de um laudo particular elaborado unilateralmente
, de fato,
não
é suficiente para
supr
ir
, por si só, a necessidade de contraditório, não vinculando o magistrado, especialmente quando a prova documental já encartada (extratos e contratos) se mostra cabal para a cognição exauriente da mecânica bancária discutida

Nesse sentido:

“(...)
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos
. Precedentes.
(...)”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.542.088/PR, rel
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
j.
24/6/2024,
DJe

26/6/2024
) (
g.n
.)

Por tais razões, estando o trâmite processual
incólume
e preservadas as garantias constitucionais,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta questão
,
no mérito,

F
Á
BIO DE OLIVEIRA CHAGAS
pretende
a
reforma integral
da sentença
visando reconhecer a abusividade na cobrança de juros supostamente advindos da gestão irregular de um bloqueio judicial em sua conta corrente, condenando a
Instituição Bancária apelada
à readequação dos encargos à média de mercado, à restituição em dobro dos valores cobrados a maior e ao pagamento de indenização para compensar os abalos morais e materiais suportados.

Do cotejo dos autos
, contudo,
verifico

que
o recurso
não
comporta provimento
.
Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que
pertine
:

“(...)

FABIO DE OLIVEIRA CHAGAS
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressaram neste juízo com a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais" em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo:

“Que, que possui conta corrente junto ao Banco réu desde 2014 e, dentre os serviços contratados possui a concessão de limite de crédito via cheque especial no valor de R$ 7.110,00 (sete mil centos e dez reais); que, houve um bloqueio no valor de R$ 1.869,24 (um mil, oitocentos e sessenta e nove reais, vinte e quatro centavos); que, durante a utilização do limite o réu passou a cobrar taxas de juros abusivos; que, deve a instituição financeira ser compelida a ajustar as taxas de juros à
media
de mercado, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da parte ré em danos materiais e morais, bem como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 30.729,44 (trinta mil, setecentos e vinte e nove reais, quarenta e quatro centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, sobrevindo recurso de agravo de instrumento, o qual restou improvido.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de assistência judiciária à parte autora, bem como determinada a citação do réu, não sendo designada de audiência de conciliação.

Devidamente citado, ofereceu contestação, havendo impugnação.

Foi determinada a especificação das provas, tendo
as partes requerido o julgamento antecipado da lide
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela
, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso,
passo ao
julgamento antecipado

e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, quando a discussão instaurada na ação revisional diz respeito à legalidade de encargos previstos no contrato bancário,
não se revela indispensável a prova técnico-contábil na pendência de pronunciamento definitivo sobre a manutenção, ou não, das obrigações pactuadas
.

(...) (TJ-MG - AC: 10035180126464001 Araguari, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021).

Analisando as razões trazidas na peça de ingresso, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, na forma proposta, pois, em que pesem os argumentos levados a efeito pela parte autora, mormente à incidência de encargos financeiros, vejo que não há elementos plausíveis para atendê-la.

Em sua peça de ingresso o autor informa que mantém relacionamento bancário com o réu - cheque especial, com limite de crédito R$ 7.110,00 (sete mil, cento e dez reais), usando-o, informando que sofreu bloqueio judicial no valor de R$ 1.869,24 (um mil, oitocentos e sessenta e nove reais, vinte e quatro centavos), em face de tais fatos, o requerido vem cobrando taxas de juros abusivas.

Por sua vez, a instituição financeira ao ofertar a peça de bloqueio, nada informa sobre a taxa de juros.

De bom alvitre consignar que o autor fala em abusividade na cobrança dos juros, assinalando que o réu chega a aplicar a taxa de 66,27% ao mês Id 203999791, não colacionando documento pertinente a respaldar a pretensão.

É certo que centrou ao ventre do processo – perícia -, todavia,
a mesma
não se presta ao fim colimado, uma vez que não passou pelo crivo do contraditório
.

Deveria ter produzido prova séria e teve oportunidade para tal, porém, não o fez, requerendo o julgamento antecipado da lide Id 217723259
.

Assinala-se que apesar do sistema consumerista oferecer proteção especial ao consumidor e tenha sido autorizada a inversão do ônus da prova, a autora não está desobrigada de produzir o mínimo de prova dos fatos constitutivos do seu direito.

Cabe a ela impugnar de forma específica as provas trazidas pelo fornecedor, que desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC. O que não ocorreu nos autos.

(...) (TJ-MG - AC: 10000200414050001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020).

Repito,
não há dúvidas que a questão é de relação de consumo, porém, há provas que compete única e exclusivamente à parte autora
.

Contudo, a inversão do ônus da prova não retira do autor o dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

(...) (TJ-SP - AC: 10296952620178260506 SP 1029695-26.2017.8.26.0506, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 28/01/2016, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2019).

De forma que, não há que se falar em indenização quando a parte
esta
amparada pela norma, como no caso em questão, onde comprovado de forma inequívoca que não houve má prestação de serviço.

É regra. A taxa de juros cobrada deve obedecer fielmente a que foi contratada.

Todavia, mostra-se cabível a revisão contratual, com mitigação do princípio pacta sunt servanda, a fim de afastar a incidência de cláusulas abusivas.

E, segundo orientação jurisprudencial positivada do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível a revisão dos juros remuneratórios que superam substancialmente a taxa média de mercado à época da contratação.

(...) (STJ - REsp: 1821182 RS 2019/0172529-1, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2022).

É de bom alvitre salientar que, o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

De maneira que, não basta a parte vir a juízo e asseverar que há abusividade, mister se faz que comprove efetivamente no que consiste àquele ato, sob pena de insegurança jurídica.

Diga-se, a parte autora tinha conhecimento dos encargos, dizer agora que a taxa restou abusiva é prático, porém, seu descaso para os fatos quando da contratação não o socorre.

Não se descura que o contrato -obrigação negocial - é, reconhecidamente, uma das mais abundantes fontes das obrigações, o vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa fica
adstrita
a satisfazer uma prestação em proveito de outra, gerando, no caso, a obrigação e a responsabilidade.

Desde os primórdios - e, aqui, para evitar um
regressum
ad
infinitum
- é notável a enorme relevância do pacta sunt servanda, tornando previsíveis e calculáveis as operações econômicas.

Deveras, ao expressar que as obrigações devem ser cumpridas, estabelece-se que tais ajustes, emanados da vontade das partes, possui uma força cogente.

O pacta sunt servanda se amoldou, outrossim, aos ideais liberais. Operando a clivagem entre o público e o particular e refreando os poderes estatais, essa força cogente, em um mesmo passo, se consubstanciava em uma liberdade negativa e, positivamente, legava ao mercado e aos indivíduos a conformação de seus interesses.

Certo é que esse primado, sob a ótica de uma "justiça contratual" de caráter material abrandou alguns rigorismos típicos da era liberal. Contudo, esse abrandamento do pacta sunt servanda não pode servir de base à geração de insegurança jurídica.

Isso porque o spread (aumento de taxa) desses contratos se dá justamente em razão do maior risco na realização desse mútuo.

Risco, aliás, que, com a devida vênia, o Estado não deve contribuir para seu aumento.

E, se, por um lado, reconhece-se a necessidade de evitar o excesso das instituições financeiras, de outro lado a parte que contrata tem total ciência do montante das taxas adotadas por essas empresas.

Ademais, o uso de uma taxa média, com o devido respeito aos entendimentos em contrário, não é um parâmetro fixo e firme a ensejar uma revisão.

Isso porque a "média de mercado" exarada pelo próprio BACEN é baseada em uma amostragem.

Não bastasse, há uma questão lógica: uma média pressupõe que alguns componentes do rol estarão acima e outros abaixo dela.

No mais, é de se crer que a fixação de uma taxa pelo juízo acaba por ferir princípios fundamentais atinentes à ordem econômica como o da livre iniciativa, como previsto na Constituição Federal.

De forma que, não há que se falar em indenização quando a parte
esta
amparada pela norma, como no caso em questão, onde comprovado de forma inequívoca que não houve má prestação de serviço.

Ao derradeiro, como argumento para decidir, quero deixar consignado que um número elevado e desproporcional de ações tem aportado às unidades judiciárias, onde a parte busca a revisão do contrato firmado com instituição bancária, aduzindo abusividade dos encargos financeiros.

Na hora de contratar, o devedor toma ciência dos termos do contrato, e celebra o pacto, anuindo com as cláusulas ali expressas.

Pega o dinheiro e, até aí, o contrato é ótimo, não tendo nada de ilegal e abusivo.

Entretanto, quando chega o momento do pagamento, da cobrança do credor, o contrato passa a ser leonino e com cláusulas abusivas, nulas e ilegais.

Deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda.

(...) (ORLANDO GOMES).

O contrato foi celebrado sem erro, dolo, ou coação, sendo o devedor maior e capaz, e com todas suas cláusulas contratuais previamente pactuadas pelas partes, com anuência dessas.

Necessário que seja cumprido conforme pactuado.

Digo mais, se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Entendimento contrário só serviria para provocar insegurança aos contratantes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica.

(...) (TJ-MT 00039461520158110020 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021).

(...) (TJ-MG - AC: 10000220080550002 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022).

É o caso dos autos, em sendo assim, a pretensão deve ser julgada improcedente.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais' proposta por
FABIO DE OLIVEIRA CHAGAS
, com qualificação nos autos em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, com qualificação nos autos, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em
10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa
, o qual deverá ser atualizado, devendo ser
observado o disposto no § 3
.
, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando a decisão Id 205788425.

(...)” (ID.
346101851
) (
g.n
.)

Como visto,
a principal insurgência do Apelante
reside na grave acusação de que o
BANCO SANTANDER
procedeu com má-fé ao transformar um bloqueio judicial, oriundo do sistema
SisbaJud
/
BacenJud
(no valor de R$ 1.869,24, datado de 08/07/2017), em um pretenso
“
débito permanente
”, alegando que
o
Banco
subtraiu artificialmente o seu saldo, forçando a utilização do limite do cheque especial, resultando na cobrança de encargos.

Pois bem.

De proêmio, p
ara contrapor a conclusão apresentada na exordial, mister
se faz esclarecer a
natureza jurídica da indisponibilidade de bens e a distinção estrutural entre propriedade patrimonial e disponibilidade financeira.

Isso porque, como é de conhecimento basilar, o
bloqueio eletrônico de numerário atua não como um
“
saque
”
, um débito comum ou uma transferência de titularidade a favor da instituição financeira
, mas, ao revés, t
rata-se de uma ordem constritiva exarada pelo Estado-Juiz
, sendo que, a
partir do instante de sua efetivação, o correntista é despojado, de modo imediato e absoluto, de seu
jus
disponendi
(direito de dispor) sobre aquela quantia específica.

Assim, e
mbora o capital permaneça escriturado sob a titularidade primária do cliente
em sua conta corrente (provisionado)
,
o montante bloqueado
é sumariamente excluído de sua esfera de livre movimentação
, tornando-se indisponível tanto para o cliente quanto para a Instituição Financeira.

No caso
sub judice
, a análise dos extratos demonstra que a
Instituição Financeira apelada
se limitou a cumprir escorreitamente a ordem judicial
, uma vez que o
valor de R$ 1.869,24 restou
bloqueado
e passou
a não ser mais contabilizado como saldo
para fins de transações rotineiras
, ou seja, n
ão houve débito
e transferência para a Conta Única do Poder Judiciário
, mas sim retenção
do montante na conta do próprio correntista
.

Ocorre que,
mesmo ciente de que parte de seu
saldo
estava judicialmente
sob constrição judicial
, optou por continuar realizando suas operações financeiras corriqueiras
regularmente, de modo que, a
o proceder com pagamentos, saques e transferências que suplantavam o seu saldo efetivamente livre, o Apelante ativou, por ato de estrita liberalidade e vontade própria, a linha de crédito pré-aprovada (cheque especial) atrelada
a sua
conta
corrente.

Desse modo, cai por terra a tese de
“
dívida artificial
”
ou de que o
B
anco o
teria
forç
ado
ao uso do limite
, uma vez que a instituição financeira,
nesta equação, não estava exigindo encargos sobre o
“
dinheiro bloqueado do cliente
”
, mas sim
utilizando
capital privativo da própria instituição para assegurar o pagamento de
obrigações assumidas pelo correntista em momento de sabida indisponibilidade de recursos próprios.

Ora, evidentemente o
bloqueio é um ônus do processo judicial originário enfrentado pelo
Apelante
, e não um risco ou custo que possa ser transferido à instituição financeira
, i
nexist
indo
, portanto, qualquer abusividade em cobrar juros pela disponibilização de um crédito que foi, inequivocamente, usufruído
pelo correntista
, uma vez que, repise-se,
se o valor está bloqueado por ordem judicial, ele não pertence ao
“
saldo livre
”
do cliente e, portanto, qualquer gasto acima dessa margem
está sujeito a utilizar
o crédito do banco (
limite do
cheque especial).

Frise-se que não se trata de i
mpor ao cliente os altos juros do cheque especial por uma operação que ele não iniciou e que decorre
ria
de uma falha do próprio banco em cumprir a ordem judicial
, pois, na data do início do bloqueio, o Apelante tinha saldo positivo suficiente em conta
– cerca de R$
4.111,99
, conforme se vê dos extratos
de julho de 2017 (ID.
346101571
, p. 285)
–,
de modo que
a constrição
não
avan
çou
sobre o limite de crédito,
operação esta que inclusive é vedada pelo Regulamento do
Bacenjud

(art. 13, § 2
.
),
mantido
no

SisbaJud
(
art. 17, §

2
.
,
Portaria
n.
3/2024
), nos seguintes termos:

“
Art. 13. As ordens judiciais de bloqueio de valor têm como objetivo bloquear até o limite das importâncias especificadas e são cumpridas com observância dos saldos existentes em contas de depósitos à vista (contas-correntes), de investimento e de poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras em renda fixa ou variável, fundos de investimento, e demais ativos sob a administração, custódia ou registro da titularidade pela instituição participante
.

(...)

§ 2
.

Essas ordens judiciais atingem o saldo credor inicial, livre e disponível
, apurado no dia útil

seguinte ao que o arquivo de remessa for disponibilizado às instituições responsáveis,
sem

considerar
cotas partes dos cooperados de cooperativas de crédito e, nos depósitos à vista,

quaisquer limites de crédito
(cheque especial
, crédito rotativo, conta garantida etc.)
(...)”

“
Art. 17. As ordens judiciais de bloqueio de valor terão como limite o montante das importâncias especificadas, salvo quando incidentes sobre bens indivisíveis,
e serão cumpridas com observância dos saldos disponíveis em contas de depósitos à vista
(contas-correntes), conta salário, contas de
pagamentos, de investimento, de registro e de poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras e demais ativos sob a administração e/ou custódia da instituição participante.

(...)

§ 2
.
As ordens judiciais atingem o saldo credor nos prazos estabelecidos no Manual Básico do
Sisbajud
,
sem considerar, nos depósitos à vista, quaisquer limites de crédito
, a exemplo de cheque especial, crédito rotativo, conta garantida etc.
(...)”

Nesse contexto, a
assertiva de que as taxas de juros alcançaram o aberrante percentual de 66,27% ao mês

esbarra frontalmente em um vício de premissa
fática
intransponível contido no laudo técnico confeccionado unilateralmente pelo autor.

Isso porque
a conclusão do perito particular
(
ID.
346101572
)
incorre em crasso equívoco metodológico ao somar, de forma matemática e irreal, o valor bloqueado judicialmente ao saldo livre de movimentação
, partindo
da ficção de que a conta estava operando em patamar
“
positivo
”
(chegando a indicar um suposto saldo credor de R$ 14.766,29), ignorando solenemente o imperativo legal de que valores retidos pelo Poder Judiciário não podem compor a margem de liquidez do consumidor para amortizar débitos diários.

Ou seja, é
unicamente sobre essa base de cálculo distorcida
-
calculando juros sobre um montante que o perito finge estar disponível
, qual seja, o valor bloqueado de R$ 1.869,24

-
que a taxa absurda de 66% a.m.
é
forjada.

Por outro lado
,
efetuando
os corretos e simples cálculos aritméticos sobre a evolução real dos saldos descobertos e os encargos demonstrados nos extratos colacionados aos autos (tomando-se como exemplo o mês de janeiro de 2020
, como feito pelo
expert
autor do laudo
), constata-se a higidez da cobrança
combatida.

É que, d
ividindo-se o valor total dos juros debitados n
aquele
período (R
$
142,96)

pelo

somat
ório
de

numerais

apurado

pela

Instituição
(R
$
49.454,17)
-
que representa a soma dos saldos negativos diários multiplicada pelos dias de efetiva utilização
-
e projetando-se esse resultado para
30 dias
, atinge-se a taxa efetiva de
8,67%
ao mês.

Disso se extrai, de forma cabal, que a
referida exação (em torno de 8%) atende à média do mercado praticada no período para o rotativo do cheque especial, afastando de forma insofismável a tese de juros escorchantes ou leoninos.

Neste diapasão, é imperioso
trazer à baila
a orientação consolidada
pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS
, quando a
Corte Cidadã firmou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, não estando as instituições financeiras sujeitas à Lei de Usura
, culminando na fixação de diversos temas, dentre os quais:

Tema 27
: “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §
1
.
, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.
”
(
STJ.
REsp n. 1.061.530/RS, rel
.
Min
.
Nancy Andrighi,
2a
Seção,
j.
22/10/2008,
DJe
10/3/2009
) (
g.n
.)

Com base nesse precedente vinculante, a
revisão judicial, apta a mitigar o princípio do
pacta sunt servanda
(art. 422, CC), configura medida excepcional, admitida apenas quando cabalmente provada a desvantagem exagerada frente ao consumidor (art. 51, § 1
.
, do CDC) e a flagrante dissonância exorbitante da taxa média divulgada pelo BACEN
, o que não se vê no caso destes autos.

Ademais, conforme bem fundamentado na preliminar de cerceamento de defesa, a
desventura do Apelante reside justamente
em
não
se
desincumbi
r
desse ônus
, pois, a
mera apresentação de um estudo unilateral, calcado em premissas falsas de disponibilidade financeira, não possui o condão de inquinar de
abusivos
os juros praticados em patamar de normalidade para linhas de crédito sem garantia real.

Com tais considerações, s
endo inconteste a legitimidade da cobrança dos encargos financeiros oriundos do uso voluntário e consentido de limite de crédito
pré
-pactuado para cobrir a insuficiência de numerário livre,
não há razão para modificar a sentença vergastada, devendo ser mantida a improcedência das demais pretensões, tais como
repetição do indébito
e danos morais, em seus precisos termos.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
F
Á
BIO DE OLIVEIRA CHAGAS
, mantendo
incólume

a sentença
recorrida,
por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, mantida a suspensão da exigibilidade, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3
.
, do mesmo
códex
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026